Tribunal: TJDFT
Processo: 0752836-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752836-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE FLUCK AGRAVADO: VALBERIA ANDRE BEZERRA MEDEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. F. contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança 0759650-88.2025.8.07.0001 ajuizada em face de V. A. B. M., por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de medida liminar de desocupação do imóvel locado, no prazo de quinze dias (ID 257697602). Consta dos autos eletrônicos que a autora/locadora celebrou contrato de locação residencial com a requerida, em 10/01/2024, com previsão de garantia locatícia na modalidade caução equivalente a três meses de aluguel, e afirma que a locatária se encontra inadimplente desde janeiro de 2025 até outubro de 2025, acumulando aproximadamente dez meses de aluguéis e encargos em aberto. Com base nesses elementos, requereu, desde a inicial, a concessão de despejo liminar, com fulcro no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, além da rescisão contratual e da condenação ao pagamento dos valores vencidos e vincendos. O d. Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido liminar, entendeu não estar configurada qualquer das hipóteses legais que autorizam a desocupação imediata, sem prévia oitiva da parte contrária, porquanto o contrato firmado entre as partes contém garantia locatícia por caução, de modo que não se mostra atendido o requisito objetivo do art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato, que exige, expressamente, a inexistência de qualquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma. Considerou, assim, que o mero inadimplemento contratual, ainda que prolongado, não é suficiente para afastar a garantia locatícia pactuada e, por consequência, não autoriza, por si só, o deferimento do despejo liminar, determinando a citação da ré para apresentação de contestação, com a possibilidade de purgação da mora, na forma do art. 62, II, da Lei no 8.245/91. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo/tutela de urgência recursal, sustentando, em síntese, que a caução contratual de R$ 7.200,00 (equivalente a três aluguéis) teria sido inteiramente consumida pelo montante do débito, que perfaz cerca de R$ 24.278,77, de modo que, na prática, a locação se equipararia a contrato desprovido de garantia. Argumenta que a manutenção da locatária inadimplente no imóvel, amparada por garantia já esvaziada, viola a função social do contrato e enseja enriquecimento sem causa da devedora, pois transfere integralmente à proprietária o ônus do inadimplemento. Acrescenta que, em 05/11/2025, efetuou depósito judicial de caução no valor aproximado de R$ 7.559,91, com o objetivo de cumprir a exigência do art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato, reforçando a lisura de sua conduta e a viabilidade da concessão da liminar de despejo em grau recursal. Invoca a presença do fumus boni juris, ancorado na inadimplência prolongada por dez meses e no desequilíbrio contratual, e do periculum in mora, consubstanciado no aumento contínuo da dívida e na frustração do uso econômico do imóvel, requerendo a reforma imediata da decisão para determinar a desocupação voluntária do bem, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório, bem como o provimento final do recurso. É o relatório. Decido. O pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento é disciplinado, em linhas gerais, pelos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, segundo os quais o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder tutela provisória quando demonstrados a probabilidade de provimento do agravo e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da demora na prestação jurisdicional. Em termos dogmáticos, exige-se, portanto, a presença concomitante da probabilidade do direito invocado pelo agravante, aferida a partir de juízo sumário de plausibilidade sobre a tese de reforma da decisão agravada e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a indicar que a manutenção da decisão até o julgamento colegiado será suscetível de causar prejuízo relevante ou irreversível à parte. No caso concreto, além desses requisitos gerais da tutela de urgência recursal, é necessário considerar os requisitos específicos previstos no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, que condicionam a concessão de despejo liminar, em quinze dias, à conjugação dos seguintes pressupostos: a ação de despejo deve ter por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; o contrato deve estar desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 e o locador deve prestar caução em juízo no valor equivalente a três meses de aluguel. Trata-se de hipótese excepcional de desocupação imediata do imóvel, razão pela qual a interpretação desses requisitos é, por orientação consolidada, de caráter restritivo. No ponto, a controvérsia central reside em saber se a existência de garantia locatícia por caução, expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes, impede a concessão da liminar de despejo, ainda que a agravante sustente que o valor caucionado teria sido integralmente absorvido pelo débito, tornando a garantia, em termos econômicos, insuficiente ou esvaziada. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, entretanto, tem reiterado que a presença de qualquer garantia locatícia – seja fiança, seja caução, seja outra prevista no art. 37 da Lei do Inquilinato – afasta, por si só, o cabimento da desocupação liminar com base no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Em precedente recente, apreciando situação análoga em que o locador alegava ter a caução sido consumida pelo débito, a 2a Turma Cível destacou que, estando o contrato garantido por caução equivalente a três meses de aluguel, o mero inadimplemento contratual não representa justificativa para o deferimento de liminar, porquanto não preenchido o requisito legal da ausência de garantia, não podendo o risco de aumento do valor da dívida afastar, por si só, a condição estabelecida pela norma. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. FALTA DE PAGAMENTO. GARANTIA. EXISTENTE. LIMINAR DE DESPEJO. INDEVIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de desocupação liminar de imóvel. 1.1. No agravo, o locador alega ter sido o valor da caução do contrato consumido pelo débito em aberto, motivo pelo qual teria sido extinta a referida garantia, assim não haveria óbice para a concessão liminar do despejo. 2. No caso dos autos, a situação retratada não se enquadra em qualquer das hipóteses legais a ensejar a desocupação do imóvel, independentemente da audiência da parte contrária. 2.1. Isso porque, o contrato entabulado pelas partes prevê garantia contratual de caução de 3 meses de aluguel, nos termos do 59, §1o, IX, da Lei de Locações, motivo pelo qual o mero inadimplemento contratual não representa justificativa para o deferimento de liminar. 2.2. Ou seja, estando o contrato garantido por caução (art. 37, I, da Lei 8.245/91), não restaram preenchidos os requisitos legais para determinar a desocupação liminar do imóvel por falta de pagamento (art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91), não podendo o risco de aumento do valor da dívida afastar, por si só, a condição estabelecida pela norma, a qual exige a ausência de garantia no contrato. 2.3. Precedente da Casa: “Se o contrato de locação de imóvel está garantido por fiança, hipótese prevista no art. 37 da Lei n. 8.245/91, tem-se que o locador não preencheu todos os requisitos legais estabelecidos no art. 59, § 1o, inciso IX, do reportado diploma legal, de modo que se revela escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a medida liminar de desocupação do imóvel. Precedentes deste e. Tribunal. 3. O risco de aumento do valor da dívida não tem o condão, por si só, de afastar o regramento específico da Lei do Inquilinato, que exige a ausência de garantia". (07230760620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 4/9/2024). 3. Portanto, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de desocupação liminar de imóvel. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1950585, 0739294-12.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) No julgado cuja ementa resta transcrita, assentou-se que a circunstância de a caução se mostrar inferior ao montante global da dívida não descaracteriza, juridicamente, a existência da garantia contratual, de maneira que a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de desocupação liminar. Em reforço, a 7a Turma Cível já salientou, em casos semelhantes, que, se o contrato de locação está garantido por fiança ou caução, nos termos do art. 37 da Lei no 8.245/91, não se mostram preenchidos todos os requisitos estabelecidos no art. 59, § 1o, IX, do mesmo diploma legal, revelando-se escorreita a decisão que indefere a liminar de desocupação do imóvel, não sendo o risco de aumento do débito fundamento apto, por si só, a afastar o regramento específico da Lei do Inquilinato. À luz desse panorama, verifica-se que a tese desenvolvida pela agravante – segundo a qual o esvaziamento econômico da caução, diante da extensão da dívida, autorizaria equiparar o contrato a locação sem garantia – encontra resistência significativa na orientação jurisprudencial dominante, que prestigia a literalidade do dispositivo legal e a taxatividade das hipóteses de despejo liminar. Ainda que a argumentação da locadora apresente coerência sob a perspectiva da função social do contrato e do equilíbrio econômico da relação locatícia, o fato é que, em sede de cognição sumária própria do exame de tutela de urgência recursal, não se identifica probabilidade qualificada de reforma da decisão, suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela possessória em desfavor da locatária. Em outras palavras, o requisito específico da ausência de garantia permanece, em princípio, não atendido, porquanto o contrato segue formalmente garantido por caução, e o entendimento consolidado desta Corte é no sentido de que o mero inadimplemento prolongado, aliado ao risco de incremento do débito, não altera a natureza garantida da locação nem autoriza, por si só, a desocupação liminar. No que tange aos requisitos gerais da tutela recursal, é certo que o periculum in mora, sob o ângulo da locadora, se mostra presente, na medida em que o prolongamento da inadimplência compromete a fruição econômica do imóvel e amplia o montante do débito. Todavia, a tutela de urgência reclama não apenas a existência de risco, mas também a demonstração de probabilidade relevante de êxito do recurso, o que, como visto, não se verifica de maneira robusta em relação ao pedido específico de concessão de despejo liminar em quinze dias. Diante da interpretação restritiva do art. 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato, dos precedentes desta Corte e da própria motivação da decisão agravada, não se evidencia, neste momento, plausibilidade suficiente para, em decisão monocrática e de caráter provisório, reformar o entendimento do Juízo de origem e determinar a desocupação imediata do imóvel, sobretudo porque o mérito da controvérsia – inclusive quanto à rescisão contratual e à cobrança dos aluguéis – será oportunamente apreciado pelo órgão colegiado, com cognição exauriente. A providência mais consentânea com o sistema de tutelas de urgência, nesse contexto, é preservar a decisão impugnada até o julgamento de mérito do agravo, sem prejuízo de que a questão seja reexaminada à vista das contrarrazões e de eventual dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/tutela de urgência recursal formulado pela agravante. Determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator